Tribunal: TJMT
Processo: 1035329-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035329-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), NESIO SURDI - CPF: 270.252.171-15 (EMBARGANTE), TERRAPLANAGEM CAMPOS NOVOS LTDA - CNPJ: 03.469.865/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA APARECIDA SURDI BAREIA - CPF: 019.691.501-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGANTE), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. INEXISTENCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante e de outro corresponsável em execução fiscal, excluindo-os do polo passivo e fixando honorários por equidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto ao enfrentamento de alegações apresentadas nas contrarrazões do agravo, especialmente no tocante ao mérito da CDA; (ii) se há omissão quanto à atuação do juízo de origem na análise da exceção de pré-executividade; (iii) se a decisão embargada carece de fundamentação apta a ensejar prequestionamento constitucional e infraconstitucional.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos são tempestivos e cabíveis, mas improcedem quanto ao mérito, pois não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

4. A ilegitimidade passiva foi reconhecida com base em elementos objetivos, conforme retificação da CDA pelo próprio exequente, sem análise do mérito tributário.

5. A decisão impugnada abordou os fundamentos jurídicos da fixação dos honorários por equidade, não se configurando a alegada omissão.

6. O inconformismo do embargante se refere à rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via.

7. A pretensão de prequestionamento expresso não se sustenta, pois a matéria foi enfrentada, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. É incabível a oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão quando a decisão embargada enfrenta adequadamente os pontos controvertidos. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não implica negativa de prestação jurisdicional, se a matéria foi analisada de forma suficiente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Nésio Surdi contra decisão monocrática proferida ao id. 266615253, a qual deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar parcialmente a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 0004325-73.2016.8.11.0002, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ora embargante e de outro corresponsável (José Quirino Pereira) e fixando honorários advocatícios com base no critério da equidade.

A parte embargante alega, em síntese, que a decisão embargada teria incorrido em omissão, ao não enfrentar fundamentos expressamente expostos nas contrarrazões, especialmente no que se refere à alegada análise do mérito da CDA na exceção de pré-executividade originária. Alega ainda que a decisão não teria se pronunciado adequadamente sobre os efeitos jurídicos da atuação do juízo de 1o grau e requer, ao final, o prequestionamento da matéria constitucional (art. 93, IX da CF) e infraconstitucional (arts. 489 e 1.022 do CPC), para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

O embargado apresentou contrarrazões ao id. 287028375, pela manutenção da decisão agravada.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme dispõe a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Nésio Surdi contra decisão monocrática proferida ao id. 266615253, a qual deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar parcialmente a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal no 0004325-73.2016.8.11.0002, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ora embargante e de outro corresponsável (José Quirino Pereira) e fixando honorários advocatícios com base no critério da equidade.

Os presentes embargos foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Igualmente, seu cabimento encontra respaldo legal no art. 1.022 do CPC. Assim, conheço dos presentes embargos de declaração.

No mérito, entretanto, os embargos devem ser rejeitados.

Do exame do conteúdo da decisão agravada (Id. 157289663 – 1o grau), cuja reforma parcial se buscou em sede de agravo de instrumento, revela que o único ponto central examinado e acolhido foi a exclusão do polo passivo da execução dos sócios Nésio Surdi e José Quirino Pereira, por ilegitimidade passiva, reconhecida pelo próprio exequente.

A controvérsia girou exclusivamente em torno do momento da retirada dos sócios da empresa (2010), anterior ao fato gerador da CDA, o que foi documentalmente demonstrado e reconhecido expressamente pela Fazenda Pública, que promoveu a retificação da CDA e exclusão dos sócios.

Não houve, portanto, qualquer apreciação do mérito do crédito tributário (TACIN, ICMS Estimativa ou outros tributos), tampouco da sua constitucionalidade.

Assim, a tese levantada pelo embargante nos aclaratórios, de que haveria omissão quanto ao exame de fundamentos que envolveriam o mérito da dívida tributária, não corresponde ao conteúdo objetivo da decisão de origem, nem àquilo que foi objeto do recurso.

Verifica-se, assim, que a controvérsia recursal foi devidamente examinada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado recorrido. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses autorizadoras previstas no art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada explicitou os critérios jurídicos que nortearam a alteração da base de cálculo dos honorários, substituindo o “proveito econômico proporcional” (decisão originária) pela fixação por equidade (art. 85, § 8o do CPC), com base no entendimento de que o valor da execução não poderia ser objetivamente aferido por corresponsável individualmente após sua exclusão voluntária pelo próprio Estado, corroborado especialmente pela jurisprudência vinculante do STJ consubstanciada no EREsp n. 1.880.560/RN.

Tal entendimento não apresenta omissão ou contradição interna, mas divergência interpretativa legítima, não passível de ser corrigida em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.352.131/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Dessa forma, eventual discordância quanto ao desfecho da demanda não se presta à modificação da decisão por meio dos embargos de declaração, ausentes quaisquer vícios a serem sanados.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Quanto à pretensão de atribuição de efeitos infringentes, trata-se de medida excepcional, admitida apenas quando a correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC alterar substancialmente o resultado do julgado. Inexistente tal vício, não há como acolher o pedido.

Por fim, quanto a postulação de prequestionamento explícito de normas legais e constitucionais formulado pelo embargante, tem-se que a jurisprudência dominante do STJ e STF entende que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido decidida, direta ou indiretamente, na decisão embargada, o que não se verifica no caso concreto, pois não houve decisão sobre o mérito da CDA ou da cobrança tributária.

Não é necessário, portanto, que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios na decisão embargada, que permanece inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025